Tribunal: TJSP
Processo: 1001886-64.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de prestação de serviços de internet – Alegada resilição do contrato, ante o mau funcionamento dos serviços, sofrendo cobrança indevida posteriormente, de valores oriundos desse contrato findo – Parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito e tornar definitiva a liminar para impedir a ré de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de prestação de serviços de internet – Alegada resilição do contrato, ante o mau funcionamento dos serviços, sofrendo cobrança indevida posteriormente, de valores oriundos desse contrato findo – Parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito e tornar definitiva a liminar para impedir a ré de negativar o nome da autora – Apelo da autora, buscando a indenização por danos morais – Inadmissibilidade – Conquanto a cobrança indevida reflita a existência de algum dissabor ou desconforto, não se justifica a concessão de indenização por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento – A simples frustração não se enquadra no conceito de dano moral, cujo substrato envolve a dor profunda e o sofrimento relevante – Episódio que não resultou em consequências de maior gravidade para a autora – Dano moral não concedido – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.